Tribunal: TJES
Processo: 0001019-39.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-39.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA (ENTIDADE RELIGIOSA). OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por concessionária de energia e por entidade religiosa contra sentença que condenou a primeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, em razão da interrupção do serviço em descumprimento de ordem judicial. A concessionária busca a improcedência do pedido e a autora, a majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia, em descumprimento de ordem judicial, configura dano moral à honra objetiva de pessoa jurídica; (ii) analisar a adequação do valor da indenização, considerando o pleito de majoração formulado no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação por danos morais, fundada no ato ilícito de descumprimento de ordem judicial, é autônoma e não se confunde com a execução da multa cominatória (
astreintes
), sendo a ação de indenização a via adequada para a reparação do dano extrapatrimonial.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em paróquia, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), maculando sua imagem e credibilidade perante a comunidade e configurando dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00, eis que o montante fixado em primeira instância se mostra insuficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica da medida, especialmente diante da gravidade da conduta do ofensor, que afrontou a autoridade do Poder Judiciário, e de seu poderio econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação de indenização por danos morais é via adequada para buscar a reparação decorrente do descumprimento de ordem judicial, sendo pretensão autônoma e distinta da execução de
astreintes
.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), que se caracteriza pela ofensa à sua honra objetiva, configurada, no caso, pela interrupção de serviço essencial em desacordo com determinação judicial.

3. A fixação do
quantum
indenizatório deve considerar a gravidade da conduta do ofensor, sendo cabível sua majoração quando o valor se mostra insuficiente para desestimular a reiteração de atos que atentem contra a autoridade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 337, XIII; Código Civil, art. 186 e art. 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento à apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e dar parcial provimento à apelação adesiva de Mitra Arquidiocesana de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001019-39.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831, ISAQUE FREITAS ROSA - ES27186-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
Advogados do(a) APELADO: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831, ISAQUE FREITAS ROSA - ES27186-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e de recurso adesivo interposto por
Mitra Arquidiocesana de Vitória
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica em descumprimento a uma ordem judicial anterior.

De saída, não conheço da impugnação da EDP à gratuidade de justiça da autora, afinal, o momento processual oportuno para a parte ré se insurgir contra a condição de hipossuficiência da parte autora alegada na petição inicial é na contestação, conforme dispõe o art. 337, XIII, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, estando preclusa a sua discussão.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos a passo a enfrentá-los.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em aferir a adequação da via eleita pela autora, a ocorrência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica em virtude da interrupção de serviço essencial com o agravante do descumprimento de ordem judicial e, por fim, a adequação do quantum indenizatório fixado.

A apelante principal, EDP, sustenta, em resumo, a inadequação da via eleita, a inexistência de dano moral, o valor excessivo da condenação e a necessidade de aplicação de nova lei para os consectários legais.

As teses da Requerida não merecem prosperar.

No que tange à inadequação da via eleita, sob o argumento de que a reparação pelo descumprimento da ordem judicial deveria se limitar à execução das astreintes fixadas no processo originário, destaco que a multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e processual, mas sua eventual execução não se confunde nem exclui a pretensão de reparação por danos de natureza material ou moral que o ato de descumprimento tenha causado.

Com efeito, a pretensão indenizatória, fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, possui causa de pedir e pedido distintos da execução das astreintes, razão pela qual se mostra perfeitamente adequada a via eleita pela autora, não havendo que se falar em extinção do feito.

Quanto à alegada inexistência de dano moral, o argumento de que a interrupção do serviço configuraria mero dissabor é uma tentativa de minimizar a gravidade do ato
praticado. O ponto central da controvérsia não é a duração da interrupção, mas a sua causa: a cobrança indevida de débitos pautados em apuração irregular, sobretudo diante de deliberado descumprimento de uma ordem judicial, o que representa um grave menoscabo à autoridade do Poder
Judiciário e atinge diretamente a honra objetiva da instituição religiosa.

Conforme pacificado pela Súmula 227 do STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica corresponde à sua imagem, credibilidade e reputação perante terceiros, que inegavelmente foi atingida com a interrupção do fornecimento de energia na Paróquia Nossa Senhora da Glória, afinal, é o local em que se realizam atividades essenciais para a comunidade, como cultos, casamentos, batizados e ações sociais. A situação expôs a autora a uma situação vexatória, que macula sua imagem de boa pagadora e de entidade organizada, causando-lhe inequívoco abalo moral passível de reparação.

Por outro lado, entendo que a pretensão recursal adesiva, merece parcial acolhida.

A fixação da indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita e na ponderação desses fatores, devem ser consideradas a gravidade do ato, a intensidade da culpa do ofensor, as consequências do dano e a capacidade econômica das partes.

No caso, a conduta da EDP foi especialmente reprovável, pois, como exaustivamente demonstrado, não se tratou de um equívoco operacional, mas de uma deliberada desobediência a uma determinação judicial, o que revela um profundo descaso com as instituições e com os direitos do consumidor.

Considerando o poderio econômico da empresa ré, uma das maiores concessionárias de serviço público do país, e a gravidade de sua conduta, que afrontou diretamente o Poder Judiciário, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na r. sentença, mostra-se, de fato, insuficiente para cumprir com eficácia a função punitivo-pedagógica da medida.

Contudo, o valor pleiteado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afigura-se excessivo e poderia resvalar no enriquecimento sem causa, dessa forma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a majoração da indenização para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é a medida que melhor equilibra a justa compensação à vítima e o necessário desestímulo ao ofensor, sem incorrer em excesso.

Desta feita,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
Mitra Arquidiocesana de Vitória
, para reformar em parte a r. sentença e majorar a condenação por danos morais para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, mantendo-se os demais termos do julgado.

Em razão do desprovimento do recurso da EDP, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)